Tribunal: TJSP
Processo: 1017267-82.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Auto de infração – PROCON – Empresa autora que foi autuada por infração ao disposto no art. 48, do CDC, em razão da não entrega de produtos comprados por consumidores de vendedores que ofertaram seus itens na plataforma do Mercado Livre quando da Black Friday de 2018 - Violação ao art. 48, do CDC – Infração devidamente comprovada – Autora que não se desincumbiu do ônus de

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – Auto de infração – PROCON – Empresa autora que foi autuada por infração ao disposto no art. 48, do CDC, em razão da não entrega de produtos comprados por consumidores de vendedores que ofertaram seus itens na plataforma do Mercado Livre quando da Black Friday de 2018 - Violação ao art. 48, do CDC – Infração devidamente comprovada – Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, devendo prevalecer, pois, a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo - Multa de acordo com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, e da vedação ao confisco – Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.